Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710353-71.2019.8.07.0018 RECORRENTE: K. C. S. A., DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, K. C. S. A. DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 26170737 e de ID 26170736, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por K. C. S. A. e admitiu os apelos especial e extraordinário manejados pelo DISTRITO FEDERAL. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL e não conheceu o de K. C. S. A. (ID 38521002). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância da sistemática dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 1.170.204 (Tema 1.028) (ID 38521003). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019